Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708008-29.2023.8.07.0007 APELANTE: JUNIOR FERREIRA APELADO: FRANCISCO SOARES DE ARAUJO, LEOMAR RODRIGUES FERREIRA DESPACHO A advogada do requerido, Francisco Soares de Araújo, informa sua renúncia ao mandato por ele outorgado. Todavia, nos termos do art .112 do Código de Processo Civil, deve ser comprovada a comunicação da renúncia a seu cliente, o que não foi feito, razão pela qual continua no patrocínio da causa. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator